Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO RIBEIRO GONÇALVES (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0005164-83.2014.8.07.0001 ajuizado por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 248365208, na origem): Impugna o devedor a penhora de ativos financeiros de sua titularidade objeto da decisão de id. 243119012 sobrelevando, em síntese, que o valor de R$ 18.044,43 constrito na conta 361278-3, agência 1606-3 do Banco do Brasil, seria impenhorável "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. Contudo, como expressamente determinado na decisão de id. 243119012 e, ademais, efetivado nos termos do relatório de id. 243581682, páginas 02/03, a quantia de R$ 18.088,53 bloqueada em contas mantidas pelo devedor junto ao Banco do Brasil foi integralmente liberada em seu favor no dia 22/07/2025, razão pela qual INDEFIRO, de plano, a impugnação de id. 246459670. Atenda o Cartório, independentemente da preclusão desta decisão, a determinação de liberação de valores exarada na decisão de id. 243119012, expedindo ordem de transferência, em favor do credor WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, da quantia de R$ 23.239,15, mais acréscimos legais, ora mantida na conta judicial 1554737386, para a conta corrente de sua titularidade de n.o 98938-7, agência 1591 do Banco Itaú (chave pix 10325776000135), conforme requerido na petição de id. 245880549. Sem prejuízo, concedo ao credor prazo de 15 dias para que diga acerca da satisfação da pretensão exequenda, ficando desde logo cientificado de que seu silêncio será tomado como quitação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Nas suas razões recursais (ID 76712739) alega que a decisão agravada autorizou a liberação de valores sem aguardar a preclusão. Sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, oriundos de proventos de aposentadoria, conforme comprovantes anexados na origem, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Argumenta que o bloqueio judicial compromete sua subsistência e a de sua família, sendo idoso e ainda ativo profissionalmente na DATAPREV. Sustenta que, caso não seja acolhida a impenhorabilidade dos valores, que a penhora seja limitada a 30% dos seus vencimentos. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo a liberação dos valores bloqueados, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76712951). A decisão de ID 76778526 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a existência de preclusão. O agravante foi intimado, contudo, não se manifestou, conforme certificado no ID 77187416. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando o sistema do PJE da segunda instância, verifico que o agravante já havia interposto anteriormente agravo contra a decisão agravada, conforme AI 0738802-83.2025.8.07.0000. Todavia, verifico que referido recurso não foi conhecido, conforme decisão prolatada no ID 76398367 dos autos acima mencionados. Assim sendo, houve a preclusão consumativa, uma vez que não se mostra possível ao recorrente a interposição de um segundo agravo de instrumento em face da mesma decisão, sob pena de violar o princípio da unirrecorribiliade. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. POSTULAÇÃO PELO EXECUTADO. ARGUIÇÃO . REJEIÇÃO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO REPUTADO DESERTO . NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO. MANEJO POSTERIOR . CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas, implicando que, manejando o recurso, consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que o renove, adite ou complemente, em subserviência ao princípio individualizado e ao instituto da preclusão, que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado. 2 . Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de agravo de instrumento pela parte, o não conhecimento desse recurso, por haver sido reputado deserto, não tem o condão de torná-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo de instrumento subsequentemente manejado em face da mesma decisão que perfizera o objeto do recurso primevo seja conhecido em desconformidade com os princípios informadores do processo e com o fenômeno da preclusão. 3. Agravo não conhecido. Unânime . (TJ-DF 07032023520248070000 1881349, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) (destaquei). Assim sendo, o recurso interposto não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora